Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE MAJORANTES E MINORANTES. DANO COLETIVO. DETRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado e lavagem de capitais. O Ministério Público pleiteia o aumento das penas, aplicação do concurso material, a eleição do regime inicial fechado. e a fixação de dano moral coletivo. Os réus buscam a redução das penas impostas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, para assegurar o exercício da ampla defesa; (ii) decidir sobre a validade do reconhecimento fotográfico sem as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal; (iiI) determinar se há provas suficientes para a condenação; (iv) determinar se houve dolo na conduta do réu para o cometimento do crime de lavagem de capitais; (v) analisar a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos réus, considerando os vetores do artigo 59, do Código Penal; (vi) examinar o critério de exasperação da pena-base; (vii) analisar a incidência da causa de aumento de pena pelo cometimento do crime de forma reiterada e por meio de organização criminosa; (viii) definir a metodologia de aplicação das causas de aumento e diminuição, observando a impossibilidade de compensação entre ambas; (ix) avaliar a aplicação da regra do concurso material de crimes ou da continuidade delitiva; (x) determinar a possibilidade de condenação dos réus por danos morais coletivos; (xi) definir a possibilidade de detração; e (xii) examinar a possibilidade de aplicação de causa de diminuição da pena por participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao detalhar circunstâncias de tempo, lugar e modo da ação delitiva, permitindo pleno exercício da defesa. A superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia.
4. A jurisprudência permite a utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que corroborado por outros elementos probatórios, o que ocorreu na hipótese.
5. A materialidade e autoria dos delitos estão confirmadas pelos depoimentos colhidos na fase judicial e extrajudicial, pelas provas materiais, incluindo as confissões dos réus e os relatórios técnicos.
6. O dolo em crimes de lavagem de capitais pode ser aferido a partir de circunstâncias objetivas, especialmente quando o agente atua para ocultar valores de origem ilícita, sendo desnecessária prova direta. A transferência para a conta dos envolvidos de quantia de terceiros sem lastro financeiro, a movimentação atípica em saques e o repasse dos valores comprovam a intenção de ocultar a origem ilícita.
7. A premeditação foi prevista na estrutura do crime e, por si só, não justifica a exasperação da pena-base. O prejuízo econômico ao patrimônio representa, no caso, dano não exorbitante e inerente ao delito, não ensejando valoração negativa das consequências do crime.
8. É pacífico o entendimento de que a exasperação da pena-base por ocorrer a partir de diferentes critérios, não havendo obrigatoriedade da adoção do critério de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada.
9. A causa de aumento foi corretamente aplicada pelo Juízo singular, visto que o delito foi cometido de maneira reiterada e por meio de organização criminosa, nos termos do artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1988.
10. As causas de aumento e de diminuição devem ser computadas de forma cumulativa, não sendo admitida a compensação da minorante com a majorante, conforme disposição legal e jurisprudência consolidada sobre a matéria.
11. Caracteriza-se a continuidade delitiva nos crimes de lavagem de capitais, praticados pelos réus em condições de tempo, lugar e modo similares, com unidade de desígnios, configurando desdobramento de ação criminosa antecedente.
12. O dano coletivo, resultante do impacto negativo sobre a comunidade, revela a gravidade social do crime, exigindo a fixação de indenização.
13. A detração é matéria reservada ao Juízo da execução, cabendo-lhe considerar o tempo de prisão preventiva na determinação do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO
14. Recurso ministerial parcialmente provido. Recursos defensivos desprovidos. Redimensionamento, de ofício, das penas.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 29, § 1o; 71; e 155, § 4o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigos 41; 226; e 386, II, V e VII; e Lei no 9.613/1998, artigos 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II e § 4o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 225374 AgRg, rel. Min. Nunes Marques, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n° 2.321.780/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/4/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n° 2.153.908/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/10/2023; STJ REsp n° 2.018.442/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1725959, 07326014820208070001, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 13/7/2023; TJDFT, Acórdão 1835376, 07014507520228070007, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 14/3/2024; e TJDFT, Acórdão 1903441, 07015497620218070008, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 8/8/2024.